Tribunal: TCU
Processo: 017.265/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, contra a ONG Gaiato, e sua ex-presidente, Mariza Seixas Tardelli de Azevedo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a oferta de aulas de surfe para os adolescentes de Ubatuba/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte contra o Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais (Gaiato) e sua ex-presidente, Mariza Seixas Tardelli de Azevedo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento 904595/2020, que tinha por objeto oferecer aulas de surfe para os adolescentes de Ubatuba/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §§ 1o, 2o e 3o, e 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, contado a partir da ciência deste acórdão, para que o Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais (Gaiato) e sua ex-presidente, Mariza Seixas Tardelli de Azevedo, devolvam aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 100.000,00, atualizada monetariamente a partir de 19/8/2021; 9.2. informar aos responsáveis que: 9.2.1. o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.2.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.2.3. caso o sistema TranfereGov continue indisponível, o pagamento deverá ser efetuado via GRU; 9.3. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte.